Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-07.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.
3. A garantia complementar oferecida pelo SEBRAE, através do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), não afasta a certeza da obrigação catalogada no título executivo extrajudicial.
4. A obrigação cambial do avalista é independente e autônoma em relação à obrigação do devedor principal, logo a dívida pode ser cobrada de qualquer deles.
5. Nos termos da Resolução CDN no 206/2010, que regulamenta as operações da FAMPE, ocorrendo a inadimplência do mutuário, a honra do aval junto ao SEBRAE só poderá ser pleiteada após ao ajuizamento da Ação de Execução da dívida (artigo 24), como ocorreu na espécie.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.